Tribunal: TJDFT
Processo: 0709696-59.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. ESPECIFICAÇÃO DE VALORES A SEREM PARTILHADOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso vertente, o acórdão embargado, ao negar provimento ao apelo da parte, manteve o percentual da partilha em 50% sobre o valor das benfeitorias, apontadas na inicial, aprioristicamente, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Nesse caso, cabia à parte contrária a impugnação de tais alegações, demonstrando, por exemplo que o valo com que contribuíra era menor, consoante disposto no art. 373, inc. II do CPC, do que, como visto, não se desincumbiu.
3. Outrossim, eventual divergência quanto ao valor das benfeitorias a serem partilhadas, deve ser tratada em cumprimento de sentença, na fase de liquidação, a ser processada perante o Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
4. Não se verificam, pois, omissão ou erro material no acórdão embargado que, efetivamente, examinou as questões postas a desate e que se relevaram necessária para deslinde da controvérsia.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.